Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701931-73.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 42 D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB (ré) em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, em ação ordinária com pedido de tutela de urgência/evidência, ajuizada por CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 42 (autor), julgou procedente o pedido, para declarar a ilegalidade da cobrança de tarifa mínima de consumo de água (consumo presumido) e determinar a cobrança pelo consumo real, conforme medição no hidrômetro único, atentando para, ao realizar o cálculo da fatura, distribuir o consumo faturado pelo número de unidades de consumo (144) e, somente após esse procedimento, proceder à distribuição nas faixas de consumo da tabela de tarifas da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA. A ré/apelante ainda foi condenada a restituir, à parte autora, o valor comprovadamente pago a maior, referente ao período de janeiro/2016 a janeiro/2020, corrigido monetariamente pelos índices do INPC, e acrescido de juros de 1% ao mês. Por fim, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 24042348). Em suas razões recursais (ID 24042353), a apelante alega que a alteração da forma de faturamento pretendida pelo apelado não possui embasamento fático ou legal. Diz ser impossível a aplicação de uma regra que inova a forma de faturamento prevista na legislação competente, trazendo uma condição diferenciada e que seria exclusiva do condomínio apelado. Aduz que o cumprimento da sentença, sem o critério das unidades de consumo, é prejudicial ao próprio apelado, porquanto a tarifa de água é progressiva, ou seja, aumenta de acordo com cada faixa de consumo. Sustenta a ocorrência de ofensa à lei federal, ao argumento de que foi desconsiderada a tarifa progressiva prevista na Lei no 8.987/1995 e na Lei no 11.445/2007, com alterações da Lei no 14.026/2020. Afirma que haverá um valor a ser restituído pelo condomínio apelado à recorrente, caso seja realizado o refaturamento pelo consumo real desde 2016. Registra que a metodologia utilizada beneficia o condomínio apelado, pois, ao considerar as unidades de consumo para enquadramento fático, o valor do m3 é mais barato, ainda que o condomínio esteja pagando volume faturado maior que o volume medido. Requer que a regulamentação atinente ao mérito da causa seja apreciada sistematicamente e não de forma segmentada. Anuncia que o artigo 106, da Resolução no 14/2011-Adasa, deve ser apreciado juntamente com o artigo 100, da Resolução no 14/2011. Afirma que a forma de cobrança praticada decorre de pressuposto legal vigente e promove a isonomia na relação de consumo com os usuários que atualmente se encontram individualizados no modelo alternativo. Cita o artigo 13, da Lei n 8.987/1995; artigos 22 e 29, da Lei no 11.445/2007; artigo 2o, § 1o, da Lei Distrital no 442/93; artigos 31 e 32, do Decreto no 26.590/2006, bem como artigo 100, da Resolução Adasa no 14/2011. Afirma ser necessário o distinguishing entre o feito em julgamento e o Repetitivo no 1166561, do Superior Tribunal de Justiça. Cita julgados deste Tribunal. Defende, ainda, a impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer política tarifária, diante do princípio da separação dos poderes. Alega que o afastamento da cobrança do consumo mínimo por unidade de consumo, prevista na Lei no 442/1983, deve obedecer ao princípio da reserva de plenário. Cita o artigo 97, da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante no 10, do STF. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido da inicial. Subsidiariamente, requer, para integração da sentença, que sejam apreciados, em liquidação de sentença, os parâmetros comprovados pela CAESB acerca das faixas de consumo. Preparo comprovado (ID 25103218). Em contrarrazões (ID 24042359), o autor/apelado requer o não conhecimento do recurso, uma vez que contraria acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo (Tema no 414), conforme alínea “b”, do inciso IV, do artigo 932, do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Por meio de manifestação de ID 24912403, a recorrente sustenta a existência de distinguishing entre o feito em exame e o tema repetitivo no 414/STJ, bem como reitera o apelo pela improcedência dos pedidos da parte autora. Em 25/10/2021, ao julgar o recurso de apelação interposto pela CAESB (ID 26774391), a C. 6a Turma Cível a ele deu parcial provimento para, reformando a r. sentença, julgar parcialmente procedente o pedido para (i) condenar a parte ré a restituir o valor comprovadamente pago a maior à parte autora, referente ao período de janeiro/2016 a janeiro/2020, corrigidos monetariamente pelos índices do INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, observado o procedimento previsto no inciso I, do artigo 106, da Resolução Adasa no 14/2011; (ii) condenar a parte autora e a parte ré, na proporção de 50% para cada uma, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Diante da parcial sucumbência recursal, não houve majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. A parte autora opôs embargos de declaração (ID 27227826), aos quais foi negado provimento (ID 29561155). Em seguida, o condomínio autor interpôs Recurso Especial (ID 30174016). Contrarrazões da CAESB apresentadas no ID 31446216. Conforme decisão da Presidência deste TJDFT (ID 31522924) proferida em 14/12/2021, os autos foram restituídos a este Órgão Julgador para, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, analisar suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 414. O despacho de ID 31777988 determinou a intimação das partes para que, querendo, no prazo de 15 dias, manifestassem-se sobre a decisão da Presidência deste TJDFT (ID 31522924), requerendo o que entendessem de direito. Em igual prazo, oportunizou a manifestação sobre a proposta de revisão de entendimento firmado em tese repetitiva firmada pela Primeira Seção, relativa ao Tema 414/STJ, quanto à forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo (paradigmas REsp 1.937.887/RJ, REsp 1.166.561/RJ e REsp 1.937.891/RJ). Reposta da CAESB no ID 32100224, pela manutenção do acórdão. A parte autora não apresentou resposta (ID 32701122). Considerando que, em sessão iniciada no dia 10/11/2021 e finalizada no dia 16/11/2021, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetou os REsps no 1.937.887 e no 1.937.891 para revisão da tese firmada no Tema Repetitivo no 414/STJ, determinando a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância cujos objetos coincidam com o da matéria afetada, os autos foram restituídos à Secretaria da Turma (ID 32891136). A decisão de ID 50030880 determinou a alteração do registro de sobrestamento do presente recurso, para que constasse a dependência do trânsito em julgado dos REsp no 1.937.887 (numeração única 005306421.2017.8.19.0002), pelo Superior Tribunal de Justiça. Adiante, após a publicação do julgamento do REsp no 1.937.887/RJ (revisão do Tema no 414, do Superior Tribunal de Justiça), o despacho de ID 66073587 determinou o levantamento do sobrestamento e a intimação das partes para que, no prazo de 10 dias, se manifestassem sobre o que entendessem de direito. Em resposta (ID 66175974), a CAESB (apelante/ré) pugnou pela adequação do acórdão recorrido, nos termos do que restou definido no recurso repetitivo, para julgar totalmente improcedente o pedido autoral deduzido em face da CAESB, considerando, desta feita, a legalidade da cobrança de tarifa mínima pela Caesb durante todo o período, assim como a Condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa. Por sua vez, a parte autora apresentou manifestação (ID 66625510) no sentido de que deve ser revisto o acórdão recorrido em relação à aplicação do inciso I, do artigo 106, da Resolução Adasa no 14/2011; de que o condomínio deve ser caracterizado como unidade única de múltiplas habitações e, não, de uma única unidade habitacional; de que deve ser acolhido o pedido do autor/apelado para atribuir justa equidade ao julgado repetitivo, considerando o condomínio como unidade multifamiliar e por menor dos efeitos não atribua sua unidade como se operado no v. acórdão proferido; de que, na hipótese de se entender inviável a revisão da decisão, que promova pela subida dos autos ao Eg. STJ, ao qual especificamente deve julgar a matéria em específico, ao qual compreende pela justa qualificação de operação no âmbito condominial com apenas um relógio medidor, e não aquele apontado no acórdão como apenas uma unidade habitacional, disposto no inciso I da norma da ADASA. No mais, requer a manutenção da distribuição dos ônus da sucumbência, conforme determinado no v. acórdão e a concessão da gratuidade de justiça. Anexa extratos bancários relativos aos últimos três meses (8/2024; 9/2024; e 10/2024 – IDs 66625511 ao 66625513). O despacho de ID 66657268 determinou a intimação da parte autora para apresentar declaração de hipossuficiência e para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, na forma do que dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento. Resposta da parte autora apresentada, acompanhada de declaração de hipossuficiência e relatório das unidades inadimplentes (IDs 67326246 ao 67326248). Brevemente relatados, decido. Do pedido de gratuidade de justiça A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova contidos nos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação, nos termos do enunciado sumular no 481, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso em apreço, os documentos apresentados pelo Condomínio Parque Riacho 42 não são capazes de comprovar a alegada situação de hipossuficiência. Os extratos bancários anexados nos IDs 66625511, 66625512 e 66625513 demonstram que a receita arrecadada pelo condomínio autor é suficiente para arcar com suas despesas mensais, indicando um saldo positivo no dia 31/10/2024 de R$2.716,04. Outrossim, a planilha de inadimplência anexada no ID 67326248 revela que, das 144 unidades do condomínio, somente 17 estão inadimplentes, sendo que, dessas, 12 apresentam apenas uma ou duas taxas condominiais em aberto. Logo, a taxa de inadimplência relevante é inferior a 4% das unidades condominiais. Demais disso, o condomínio autor deixou de apresentar os seus balancetes, que são os documentos apropriados e adequados para verificar a sua saúde financeira, na medida em que demonstram o total de receitas e despesas, além do valor existente no fundo de reserva. Frise-se que o instituto da justiça gratuita é ferramenta de acesso ao Judiciário, e não instrumento para que a parte se exima de eventual condenação em verba sucumbencial. Destarte, não demonstrada a situação de hipossuficiência, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Da suposta divergência entre o acórdão de ID 26774391 e o Tema no 414, do Superior Tribunal de Justiça Na origem, cuida o feito de ação ordinária com pedido de tutela de urgência/evidência proposta em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, na qual o condomínio autor formula os seguintes pedidos (ID 24042272): a) Sejam concedidas, inaudita altera parte, as tutela (sic) de urgência e/ou evidência para determinar que a Requerida realize a emissão das faturas de água e esgoto com base no consumo efetivamente medido e observado os parâmetros estabelecidos no art. 106, II da Resolução n. 14/2011, da Agência Reguladora de águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); b) Receba petição inicial, sem designar audiência de conciliação, determinando a citação da Requerida para, querendo, apresentar sua defesa, sob pena de confissão quanto à matéria de fato; c) Seja reconhecida que a cobrança da tarifa de água e esgoto deve ser realizada conforme o efetivo consumo medido e a observância do art. 106, II, da resolução no 14, de 2011, da ADASA, confirmando a tutela de urgência/evidência; d) Seja a parte Requerida condenada à restituir os valores pagos além do efetivo consumo medido de água e esgoto desde a fatura de janeiro/2016 a janeiro/2020, bem como de outras faturas que forem pagas no curso do processo, acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar de cada pagamento. e) Seja deferido ao autor a inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC; f) Seja a parte Requerida condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados por Vossa Excelência, conforme o art. 85 do CPC; A sentença julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 24042348): “Ante o exposto e pelo que consta dos autos**, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS** da inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC para: a) Declarar a ilegalidade da cobrança de tarifa mínima de consumo de água (consumo presumido), para determinar a cobrança pelo consumo real, conforme medição no hidrômetro único, atentando-se para, ao realizar o cálculo da fatura, distribuir o consumo faturado pelo número de unidades de consumo (144) e, somente após esse procedimento, é que deverá haver distribuição nas faixas de consumo da tabela de tarifas da ADASA; b) Condenar a ré a restituir o valor comprovadamente pago a maior à parte autora referentes ao período de janeiro/2016 a janeiro/2020, corrigidos monetariamente pelos índices do INPC e acrescidos de juros de 1% (Hum por cento) ao mês. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o.” Inconformada, a CAESB interpôs recurso de apelação (ID 24042353), ao qual a Colenda 6a Turma Cível deu parcial provimento para reformar em parte a r. sentença (ID 26774391). Com efeito, o órgão colegiado entendeu que a cobrança de tarifa mínima é ilegal, no entanto, realizou o distinguishing em relação à antiga redação do Tema no 414, do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a forma de cálculo para a cobrança pretendida pela parte autora é incabível (híbrida), o que resultou na improcedência do pedido consistente na obrigação de fazer. Em relação ao pedido de cobrança, o acórdão afirmou que o cálculo deveria ser feito na forma do artigo 106, inciso I, da Resolução no 14/2011 - ADASA. Confira-se: Com efeito, no âmbito desta Turma, existem julgados reiterados, inclusive de minha relatoria, acerca da ilegalidade da cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local. Confira-se: (...) Apesar disso, destaque-se que o caso em exame não se subsume integralmente no tema 414/STJ, pois a ilegalidade da forma de cobrança da fatura de água é apenas um dos fundamentos para os pedidos formulados pelo autor/apelado. Necessário, pois, proceder ao distinguishing. Extrai-se da inicial que a parte autora pleiteou a tutela jurisdicional, a fim de condenar a parte ré em: (i) obrigação de fazer, consistente em proceder à cobrança da tarifa, conforme o consumo medido e observância do artigo 106, inciso II, da Resolução n. 14/2011, da Adasa; (ii) obrigação de pagar, atinente à restituição de valores pagos além do efetivo consumo medido de água e esgoto, desde a fatura de janeiro de 2016, acrescidos de correção monetária e juros (ID 24042272, p. 13). O d. Magistrado, por sua vez, julgou procedente o pedido do condomínio autor, para declarar a ilegalidade da cobrança de tarifa mínima de consumo de água (consumo presumido) efetuada pela ré/apelante CAESB. Nesses termos, determinou a cobrança pelo consumo real, conforme medição no hidrômetro único, atentando-se para, ao realizar o cálculo da fatura, distribuir o consumo faturado pelo número de unidades de consumo (144) e, somente após esse procedimento, proceder à distribuição nas faixas de consumo da tabela de tarifas da Adasa. Ademais, condenou a ré/apelante a restituir o valor comprovadamente pago a maior à parte autora referente ao período de janeiro/2016 a janeiro/2020, corrigido monetariamente pelos índices do INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês. Bem examinados os autos, verifico que a sentença merece parcial reforma no que concerne à tutela condenatória em obrigação de fazer. Nesse ponto, é necessário trazer à baila dois conceitos técnicos, para o deslinde da controvérsia. O primeiro deles é o de unidade de consumo, definido como Valor de referência, expresso por número inteiro, associado a imóvel que disponha de instalações hidráulicas e sanitárias própria, nos termos do inciso XXVII do artigo 3o, Decreto Distrital n. 26.590/2006, regulamentador da Lei n. 442/1993. Por sinal, tendo em vista que o condomínio/apelado possui um único hidrômetro, a parte autora deve ser enquadrada como uma unidade de consumo. Por sua vez, o inciso LXXVI, do anexo I, da Resolução Adasa n. 14/2011, define unidade usuária como: unidade de consumo ou conjunto de unidades de consumo atendidas por meio de uma única ligação de água ou a unidade de consumo dotada de hidrometração individualizada. À luz desses dois conceitos, é possível distinguir as duas formas de faturamento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme previsão dos incisos I e II, do artigo 106, da Resolução Adasa n. 14/2011. Confiram-se os dispositivos normativos na redação original e atualizada: Art. 106. O faturamento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário será calculado observando o seguinte procedimento: I - em unidades usuárias com apenas uma unidade de consumo: a) distribuir o resultado do consumo medido nas faixas de consumo da tabela de tarifas definidas em Resolução da ADASA; (Alterado(a) pelo(a) Resolução 12 de 29/11/2019) b) multiplicar o resultado da distribuição dos consumos obtidos no inciso anterior pelo valor da parte variável da tarifa correspondente da faixa de consumo, observando a categoria e a classe da unidade usuária; (Alterado(a) pelo(a) Resolução 12 de 29/11/2019) c) somar os resultados obtidos no cálculo anterior ao valor da parte fixa da tarifa, por unidade de consumo, observando a categoria e a classe da unidade usuária, obtendo o valor do serviço de abastecimento de água; (Alterado(a) pelo(a) Resolução 12 de 29/11/2019) d) quando houver serviço de esgotamento sanitário, calcular o valor do mesmo com base nos artigos 103 e 104, conforme o caso; e) obter o valor do faturamento pela soma dos valores dos serviços prestados; II - em unidades usuárias residenciais, com mais de uma unidade de consumo: a) dividir o consumo medido pelo número de unidades de consumo; (Alterado(a) pelo(a) Resolução 12 de 29/11/2019); b) distribuir nas faixas de consumo da tabela de tarifas definidas em Resolução da ADASA, o resultado do inciso anterior, considerando o previsto no art. 67, § 4o; (Alterado(a) pelo(a) Resolução 12 de 29/11/2019); c) multiplicar o resultado da distribuição dos consumos, conforme inciso anterior pelo valor da parte variável da tarifa correspondente da faixa de consumo, observando a categoria e a classe da unidade usuária; (Alterado(a) pelo(a) Resolução 12 de 29/11/2019); d) somar os resultados obtidos no cálculo anterior ao valor da parte fixa da tarifa por unidade consumo, observando a categoria e a classe da unidade usuária; (Alterado(a) pelo(a) Resolução 12 de 29/11/2019); e) multiplicar os resultados obtidos no cálculo anterior pelo número de unidades de consumo, obtendo o valor da fatura de água; (Alterado(a) pelo(a) Resolução 12 de 29/11/2019); f) quando houver serviço de esgotamento sanitário, calcular o valor do serviço com base nos arts. 103 e 104, conforme o caso; (Alterado(a) pelo(a) Resolução 12 de 29/11/2019); g) obter o valor do faturamento pela soma dos valores dos serviços prestados. (Acrescido(a) pelo(a) Resolução 12 de 29/11/2019) Parágrafo único. Havendo medições individualizadas, deverá ser observado o disposto em Resolução específica da ADASA. (Parágrafo Revogado(a) pelo(a) Resolução 12 de 29/11/2019) § 1o Os procedimentos descritos nos incisos I, alíneas “a”, “b” e “c”, e II, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” encontram-se representados pela fórmula de cálculo disposta no Anexo VIII. (Acrescido(a) pelo(a) Resolução 12 de 29/11/2019) § 2o Havendo medições individualizadas, deverá ser observado o disposto em Resolução específica da ADASA. (Acrescido(a) pelo(a) Resolução 12 de 29/11/2019) (g.n.) Bem se vê que o procedimento descrito no inciso I é aplicado em unidades usuárias com apenas uma unidade de consumo. De outro lado, o inciso II cuida da forma de cálculo atinente a unidades usuárias residenciais, com mais de uma unidade de consumo. Nesses termos, como o condomínio apelado é enquadrado como uma única unidade de consumo, haja vista possuir hidrômetro único, a conclusão jurídica necessária é a de que lhe deve ser aplicada a forma de cálculo prevista no inciso I, do artigo 106, da referida resolução, tal como sustenta a ré/apelante (ID 24042339, p. 11 e 17, ID 24912403, p. 3). Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado da 8a Turma deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA. MITIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELA QUANTIDADE DE UNIDADES CONSUMIDORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. DISTINGUISHING. COBRANÇA POR TARIFAÇÃO DE CONSUMO. PREJUDICIALIDADE AO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. 1. A alegação de perda de objeto da presente demanda não prospera, pois, ainda que a tarifação mínima para a cobrança dos serviços de água e esgoto não tenha mais previsão legal, permanece hígida a pretensão do Autor em ser restituído das quantias pagas a maior em cobrança que utilizou a tarifação mínima multiplicada pelo número de unidades do condomínio edilício. 2. Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço público decorrente do fornecimento de água e esgoto, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato. 3. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da impossibilidade de cobrança dos serviços de fornecimento de água e esgoto, quando existente apenas um hidrômetro, pela multiplicação da tarifa mínima por cada unidade autônoma (Tema 414). 5. DISTINGUISHING: com a cobrança pelo total de água consumida no condomínio edilício, composto por 144 unidades autônomas, inserida na tabela de tarifação de consumo, em observância ao disposto no art. 106, inciso I, da Resolução no 14/2011 da ADASA, verifica-se que a situação do consumidor fica prejudicada, o que impede o julgamento de procedência do pedido inicial. 6. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1294863, 07313762720198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 5/11/2020.) De fato, ao pleitear o enquadramento na hipótese do inciso II, do artigo 106, acima referido, a parte autora pretendeu criar uma forma híbrida de cálculo da fatura sem qualquer respaldo legal. Nesse ponto, é necessário lançar luz sobre a sutileza com que o pedido inicial foi formulado. Como visto, a fim de afastar a cobrança da tarifa mínima por cada economia (unidade autônoma do condomínio), a parte autora alegou a existência de um único hidrômetro e, nessa situação, seria vedada a cobrança da tarifa de água pela mera multiplicação das economias existentes pela tarifa mínima. Afinal, o correto, segundo o tema 414/STJ, é realizar o cálculo da tarifa conforme o consumo real aferido. De outro lado, contudo, o condomínio apelado pretende afastar a incidência do artigo 106, inciso I, da Resolução Adasa 14/2011, por meio do qual o consumo total do condomínio (unidade de consumo) deve ser inserido nas faixas progressivas tarifárias. Para tanto, pretende que cada unidade autônoma seja considerada individualmente para ser inserida na tabela progressiva de tarifação, considerando o total consumido pelo condomínio, conforme medido pelo hidrômetro único. Ou seja, para afastar a tarifa mínima por economia, pretende ser reconhecido como unidade usuária única, ao argumento de possuir um único hidrômetro. Contudo, tratando-se do enquadramento nas faixas progressivas das tarifas, pleiteia que cada economia seja considerada de forma individualizada. Tal forma híbrida de cálculo não merece prosperar, sob pena de criar privilégios mediante a inovação normativa decorrente apenas e tão somente de esforço interpretativo, a fim de obter o melhor de cada um dos métodos de cálculo da tarifação de consumo de água. Por sinal, tanto a Primeira quanto a Segunda Turmas do STJ já se manifestaram contra a possibilidade dessa cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONDOMÍNIO. TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇA DE FORMA HÍBRIDA. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumento não esboçado nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa. Precedentes. 3. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local. 4. A ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, por outro lado, não confere amparo legal para a cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante "a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva (AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp 1841266/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 11/03/2021) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIOS. CONSUMO. CÁLCULO. CONSUMO REAL AFERIDO. 1. Decorre o recurso especial de demanda objetivando recálculo do consumo dos condomínios, aplicando-se a tabela progressiva com base no consumo total de água registrado no hidrômetro, dividindo-se tal consumo pelo número de condôminos apenas e tão somente para o fim de enquadramento na faixa de consumo prevista na referida tabela. 2. O TJ/PR manteve a sentença de improcedência do pedido pelo fundamento de que não há previsão legal da incidência do encargo na forma híbrida pleiteada, de modo a proceder a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva. 3. O acórdão recorrido não merece reparos, pois, conforme decidido pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 05/10/2010, "A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019) À luz dessas considerações, cristalino concluir que a sentença merece reforma. Como a parte autora pleiteou a cobrança da fatura de água, na forma do artigo 106, inciso II, da resolução n. 14/2011 da Adasa, é imperioso julgar tal pedido improcedente, sob pena de legitimar uma forma híbrida de procedimento de cobrança, sem qualquer amparo legal. Por oportuno, vale ponderar que não cabe julgar o pedido parcialmente procedente, para garantir o faturamento pelo consumo real, aplicando, contudo, o artigo 106, inciso I, da resolução n. 14/2011, da Adasa, uma vez que tal julgamento implicaria julgamento extra petita, em violação ao artigo 492, do Código de Processo Civil, segundo o qual: É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. No que tange ao pedido de restituição atinente aos valores pagos além do efetivo consumo medido de água e esgoto desde a fatura de janeiro de 2016, acrescidos de correção monetária e juros, tal montante deve ser apurado em liquidação. Nesse cálculo, contudo, deve ser aplicado o procedimento previsto no inciso I, do artigo 106, da Resolução Adasa n. 14/2011. Nessa oportunidade, poderá ser averiguada a alegação da recorrente no sentido de que inexiste valor a ser ressarcido (24042353, p. 19). Por fim, diante da parcial procedência do apelo, deve-se proceder à redistribuição dos ônus de sucumbência. Como a parte autora formulou dois pedidos de mérito (tutela de obrigação de fazer e pagar), sendo sucumbente em um deles (obrigação de fazer), incide o artigo 86, do Código de Processo Civil: Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Assim, condeno a parte autora e a parte ré, na proporção de 50% para cada uma, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, a fim de (i) condenar a parte ré a restituir o valor comprovadamente pago a maior à parte autora, referente ao período de janeiro/2016 a janeiro/2020, corrigidos monetariamente pelos índices do INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, observado o procedimento previsto no inciso I, do artigo 106, da Resolução Adasa n. 14/2011; (ii) condenar a parte autora e a parte ré, na proporção de 50% para cada uma, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Diante da parcial sucumbência recursal, deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. O condomínio autor opôs embargos de declaração contra o acórdão supracitado, ao qual foi negado provimento (ID 29561155). Em seguida, irresignada, a parte autora (condomínio) interpôs Recurso Especial contra o acórdão. A CAESB não recorreu. À época da admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo Condomínio autor, ainda não tinha ocorrido a revisão do Tema no 414, do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que a Presidência deste TJDFT determinou que os autos retornassem ao órgão julgador para sanar possível divergência entre o acórdão e o precedente do Superior Tribunal de Justiça. Quando os autos retornaram para este Relator do acórdão do recurso de apelação, a proposta de revisão do Tema no 414, do Superior Tribunal de Justiça, já havia sido admitida, com a determinação de suspensão dos processos que tratavam do tema. Assim, determinei o sobrestamento do processo até decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça. Em 20/6/2024, ou seja, após a prolação da sentença e do julgamento da apelação interposta pela CAESB, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do REsp no 1.937.887/RJ, firmando novas teses a respeito da forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo, resultando na revisão do Tema no 414, o que se atesta pela leitura da ementa do julgamento abaixo destacada: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. MÚLTIPLAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TARIFA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.166.561/RJ (TEMA 414/STJ). SUPERAÇÃO. RELEITURA DAS DIRETRIZES E FATORES LEGAIS DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, TAL COMO PREVISTOS NOS ARTS. 29 E 30 DA LEI 11.445/2007. ANÁLISE CRÍTICA E COMPARATIVA DE TODAS AS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DA TARIFA EM DISPUTA. MÉTODOS DO CONSUMO REAL GLOBAL E DO CONSUMO REAL FRACIONADO (MODELO HÍBRIDO) QUE NÃO ATENDEM AOS FATORES E DIRETRIZES DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA. ADEQUAÇÃO DO MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE ORDEM JURÍDICA OU ECONÔMICA QUE JUSTIFIQUEM DISPENSAR AS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO INSERIDAS EM CONDOMÍNIOS DOTADOS DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO DO PAGAMENTO DA COMPONENTE FIXA DA TARIFA, CORRESPONDENTE A UMA FRANQUIA INDIVIDUAL DE CONSUMO. FIXAÇÃO DE NOVA TESE VINCULANTE. MODULAÇÃO PARCIAL DE EFEITOS. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: CONHECIMENTO EM PARTE E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. As diretrizes para instituição da tarifa de água e esgoto, previstas no art. 29 da Lei 11.445/2207, assim como os fatores a serem considerados na estrutura de remuneração e cobrança pelos serviços de saneamento, expostos no art. 30 do mesmo diploma legal, não são regras jurídicas inseridas aleatoriamente pelo legislador no marco regulatório do saneamento básico adotado no Brasil. Muito ao contrário: decorrem do modelo econômico alinhavado para o desenvolvimento do mercado de prestação dos serviços públicos de água e esgoto, modelo esse estruturado em um regime de monopólio natural. Considerações. 2. A previsibilidade quanto às receitas futuras decorrentes da execução dos serviços de saneamento é obtida por meio da estruturação em duas etapas da contraprestação (tarifa) devida pelos serviços prestados: a primeira, por meio da outorga de uma franquia de consumo ao usuário (parcela fixa da tarifa cobrada); e a segunda, por meio da cobrança pelo consumo eventualmente excedente àquele franqueado, aferido por meio do medidor correspondente (parcela variável da tarifa). 3. A parcela fixa, ou franquia de consumo, tem uma finalidade essencial: assegurar à prestadora do serviço de saneamento receitas recorrentes, necessárias para fazer frente aos custos fixos elevados do negócio tal como estruturado, no qual não se obedece à lógica do livre mercado, pois a intervenção estatal impõe a realização de investimentos irrecuperáveis em nome do interesse público, além de subsídios tarifários às camadas mais vulneráveis da população. A parcela variável, por sua vez, embora seja fonte relevante de receita, destina-se primordialmente ao atendimento do interesse público de inibir o consumo irresponsável de um bem cada vez mais escasso (água), obedecendo à ideia-força de que paga mais quem consome mais. 4. A parcela fixa é um componente necessário da tarifa, pois remunera a prestadora por um serviço essencial colocado à disposição do consumidor, e, por consequência, é cobrada independentemente de qual seja o consumo real de água aferido pelo medidor, desde que esse consumo esteja situado entre o mínimo (zero metros cúbicos) e o teto (tantos metros cúbicos quantos previstos nas normais locais) da franquia de consumo outorgada ao usuário. A parcela variável, a seu turno, é um componente eventual da tarifa, podendo ou não ser cobrada a depender, sempre, do consumo real de água aferido pelo medidor, considerado, para tanto, o consumo que tenha excedido o teto da franquia, que já fora paga por meio da cobrança da componente fixa da tarifa. 5. A análise crítica e comparativa das metodologias de cálculo da tarifa de água e esgoto de condomínios dotados de um único hidrômetro permite afirmar que os métodos do consumo real global e do consumo real fracionado (mais conhecido como "modelo híbrido") não atendem aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, criando assimetrias no modelo legal de regulação da prestação dos serviços da área do saneamento básico que ora colocam o condomínio dotado de um único hidrômetro em uma posição de injustificável vantagem jurídica e econômica (modelo híbrido), ora o colocam em uma posição de intolerável desvantagem, elevando às alturas as tarifas a partir de uma ficção despropositada, que toma o condomínio como se fora um único usuário dos serviços, os quais, na realidade, são usufruídos de maneira independente por cada unidade condominial. 6. Descartadas que sejam, então, essas duas formas de cálculo das tarifas para os condomínios dotados de um único hidrômetro, coloca-se diante do Tribunal um estado de coisas desafiador, dado que a metodologia remanescente (consumo individual presumido ou franqueado), que permitiria ao prestador dos serviços de saneamento básico exigir de cada unidade de consumo (economia) do condomínio uma "tarifa mínima" a título de franquia de consumo, vem a ser justamente aquela considerada ilícita nos termos do julgamento que edificou o Tema 414/STJ (REsp 1.166.561/RJ). Não se verifica, entretanto, razão jurídica ou econômica que justifique manter o entendimento jurisprudencial consolidado quando do julgamento, em 2010, do REsp 1.166.561/RJ, perpetuando-se um tratamento anti-isonômico entre unidades de consumo de água e esgoto baseado exclusivamente na existência ou inexistência de medidor individualizado, tratamento esse que não atende aos fatores e diretrizes de estruturação tarifária estabelecidos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007. 7. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático de superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo." 8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3o, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido". Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado "modelo híbrido". 9. Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços. 10. Solução do caso concreto: não conhecimento do recurso especial quanto ao apontamento de violação de dispositivos constantes do Decreto 7.217/2010. Rejeição da alegação de violação ao art. 1.022, II, do CPC. Acolhimento da tese recursal de violação aos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, haja vista que o acórdão recorrido reconhecia a legalidade da metodologia "híbrida" de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínio dotado de múltiplas unidades consumidoras e um único hidrômetro, em desconformidade com o entendimento ora assentado. 11. Recurso especial conhecido em parte, e, na extensão do conhecimento, provido. (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024) (g.n.) Como visto, ao revisar o Tema no 414, o Superior Tribunal de Justiça firmou novo entendimento a respeito da cobrança de tarifa mínima em condomínios formados por múltiplas unidades de consumo e dotados de um único hidrômetro, em sentido oposto àquele antes firmado em 2010, passando agora a entender como lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. Ou seja, a partir do julgamento ocorrido em 20/6/2024 e publicado em 25/6/2024, não é mais possível declarar ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, na hipótese de haver um único hidrômetro no local. Logo, com a revisão do Tema no 414, a jurisprudência firmou-se em sentido totalmente desfavorável ao pedido inicial, pois a tarifa mínima foi considerada legal e a cobrança de forma híbrida não foi admitida. Ocorre que, como acima esclarecido, embora o acórdão que julgou o recurso de apelação interposto pela CAESB tenha entendido pela ilegalidade da cobrança de tarifa mínima, realizou o distinguishing em relação ao entendimento até então firmado no Tema no 414, do Superior Tribunal de Justiça, e asseverou a impossibilidade da cobrança de forma híbrida, o que é compatível com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Além disso, a CAESB não interpôs recurso contra o acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, de modo que, para ela, a discussão a respeito da legalidade de cobrança da tarifa mínima encontra-se preclusa (artigo 507, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, sendo o Recurso Especial interposto exclusivo do Condomínio autor, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e do non reformatio in pejus, bem como ao instituto da preclusão, não se vislumbra a possibilidade de rejulgamento do recurso de apelação interposto pela CAESB para aplicação do novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da revisão do Tema no 414, porquanto tal reexame resultaria na total improcedência dos pedidos iniciais. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora e deixo de realizar o reexame do recurso de apelação interposto pela CAESB, determinando a remessa dos autos para a Presidência deste TJDFT, para que seja realizada a admissibilidade do Recurso Especial interposto pela parte autora (ID 30174016). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 18 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator